Tribunal: TJMT
Processo: 1040562-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040562-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO HERMINIO BOTTACIN GURGEL - CPF: 047.735.071-28 (AGRAVANTE), HERIC GABRIEL FRAGERI SILVA LTDA - CNPJ: 57.248.179/0001-18 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega fraude na contratação de financiamento veicular e requer a suspensão da negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da alegação de fraude na celebração de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O boletim de ocorrência, por possuir natureza unilateral, não é suficiente para comprovar, em fase de cognição sumária, a inexistência do negócio jurídico ou a invalidade da manifestação de vontade.

5. O extrato de negativação apenas evidencia a existência da inscrição restritiva, não sendo apto a demonstrar a origem fraudulenta do débito.

6. A controvérsia acerca da validade do contrato e da existência de eventual fraude demanda dilação probatória, com produção de provas técnicas e documentais, incompatível com a análise perfunctória própria da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Por consequência lógica, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de fraude na contratação bancária, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não autoriza a concessão de tutela de urgência. 2. O boletim de ocorrência e a negativação do nome, por si sós, não demonstram a probabilidade do direito, sendo necessária dilação probatória para apuração da validade do negócio jurídico.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1028918-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 16.09.2025; TJMT, AI nº 1021768-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 20.08.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Herminio Bottacin Gurgel
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais n. 1011267-27.2025.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
Heric Gabriel Frageri Silva Ltda (TGA Motors) e Banco Pan S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na exclusão imediata do nome do Agravante dos cadastros de restrição ao crédito e na suspensão das cobranças oriundas do contrato objeto da lide.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por não ter valorado adequadamente os elementos probatórios já constantes dos autos originários, notadamente o boletim de ocorrência e o extrato de restrição de crédito, os quais evidenciam a prática de fraude pelas Agravadas, com a celebração de contrato de financiamento em seu nome sem sua ciência ou anuência.

Defende que o perigo de dano decorre da continuidade das cobranças e protestos indevidos, que afetam sua reputação, dificultam a obtenção de crédito e impedem a prática dos atos mais básicos da vida civil.

Assevera que a tutela pleiteada é reversível, porquanto, acaso improcedente a demanda, é possível a reativação da negativação e a retomada das cobranças pelas agravadas.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência, determinando-se que as Agravadas se abstenham de realizar cobranças e protestos em seu desfavor e promovam a exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 329545853). Diante disso, o Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 331023395), os quais foram rejeitados (Id. 339954889).

Insatisfeito, o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno no Id. 345535350.

O Banco Pan S.A. apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento no Id. 336136361,

bem como manifestação em relação ao
Agravo Interno no Id. 351364853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais ajuizada por
Francisco Herminio Bottacin Gurgel
em desfavor de
Heric Gabriel Frageri Silva Ltda (TGA Motors) e Banco Pan S.A.
, por meio da qual o autor busca a declaração de nulidade de contrato de financiamento veicular celebrado supostamente de forma fraudulenta em seu nome e a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito.

Na petição inicial, o autor alegou que se dirigiu à empresa TGA Motors com interesse em adquirir um veículo, ocasião em que foi convencido por um representante da loja a realizar um "pré-cadastro", sob a justificativa de que tal procedimento facilitaria eventual compra futura, dispensando seu deslocamento desde a zona rural.

Narrou que, dias depois, foi surpreendido com o recebimento de boletos bancários referentes a financiamento veicular contratado junto ao Banco Pan S.A., no valor de R$ 85.945,20 (oitenta e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), sem que tivesse adquirido, visto ou possuído qualquer veículo.

Relatou que seu nome foi injustamente negativado pelo valor de R$ 67.323,00 (sessenta e sete mil trezentos e vinte e três reais), razão pela qual lavrou boletim de ocorrência em 19/05/2025.

Argumentou que qualquer registro de assinatura decorreria exclusivamente do reconhecimento facial exigido durante o "pré-cadastro", sem que houvesse manifestação válida de vontade para a contratação do financiamento.

Ao analisar o feito, o Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por não ter valorado adequadamente os elementos probatórios já constantes dos autos principais, em especial o boletim de ocorrência e o extrato de restrição de crédito, os quais evidenciam, de plano, a prática de fraude.

Afirma que está preenchida a probabilidade do direito, porquanto ausente qualquer declaração de vontade sua para a celebração do financiamento.

Argumenta que o perigo de dano é concreto, na medida em que a negativação indevida tem causado o bloqueio de seus cartões de crédito, dificultando a manutenção de suas necessidades básicas, e que os danos financeiros se agravam diariamente.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o agravante fundamenta o pleito antecipatório na alegação de que o contrato de financiamento veicular celebrado em seu nome seria fruto de fraude praticada por funcionário da TGA Motors, que utilizou seus dados pessoais sem seu consentimento. Todavia, ao analisar os elementos probatórios, constata-se que não há, por ora, demonstração suficiente da probabilidade do direito do Agravante, apta a autorizar a tutela de urgência em fase de cognição não exauriente.

Com efeito, o único documento de relevo trazido aos autos é o boletim de ocorrência n. 2025.156581, no qual o Agravante narra a situação de fraude e aponta um suspeito nominalmente identificado. Contudo, o boletim de ocorrência constitui documento unilateral, consubstanciado em declaração da própria vítima perante a autoridade policial, de modo que, por si só, não é suficiente para comprovar a inexistência do negócio jurídico ou a invalidade da manifestação de vontade.

Nesse mesmo sentido, o extrato de restrição de crédito apenas confirma a existência da negativação, sem nada acrescentar quanto à origem fraudulenta ou não do contrato subjacente.

Não há nos autos, portanto, elementos que infirmem, de plano, a higidez do contrato celebrado entre o agravante e o Banco Pan S.A. A questão central da existência ou não de manifestação válida de vontade do agravante para a celebração do financiamento demanda necessariamente dilação probatória, com a produção de provas documentais e periciais (como análise de assinaturas, reconhecimento facial, dados de acesso ao sistema da financeira, entre outras), incompatíveis com a cognição sumária inerente à tutela provisória de urgência.

A esse propósito, o entendimento desta Corte em hipóteses análogas é firme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FATO NEGATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de inexistência de contratação ou vício de consentimento, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.
(N.U 1028918-43.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera juntada de boletim de ocorrência e alegações unilaterais não comprova, em sede de cognição sumária, a existência de fraude apta a afastar a presunção de legitimidade do título executivo. A apreciação da validade da cédula de crédito bancário e da existência de eventual fraude demanda dilação probatória, incompatível com a natureza da tutela de urgência.
(N.U 1021768-11.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, publicado no DJE 26/08/2025) (sem grifo no original).

Cumpre ressaltar, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência não implica qualquer juízo de mérito definitivo sobre os fatos narrados pelo Agravante. A questão permanece em aberto e poderá ser amplamente debatida e reexaminada pelo Juiz singular após a regular instrução processual, momento em que estará munido de elementos probatórios mais robustos para a formação de sua convicção.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.
Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026